Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-97.2016.8.14.0060
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM AGRAVO EM EXECUÃÃOPENAL â OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE âINEXISTÃNCIA â REDISCUSSÃO DA MATÃRIA âIMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispÃμe a parte finaldo art. 619 do CPP, os embargos de declaraÃ§Ã£o se destinam apreencher omissÃ£o, dirimir contradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscuraou ambÃgua do julgado. NÃ£o havendo nenhuma dessashipÃ3teses no AcÃ3rdÃ£o, impÃμe-se a rejeiÃ§Ã£o dos embargosdeclaratÃ3rios, os quais nÃ£o se prestam para rediscutir questÃμesanteriormente decididas a fim de atender as expectativas doembargante. 2. AcÃ3rdÃ£o embargado que expÃ ́s de forma clara aexistÃªncia de indÃcios suficientes de autoria da falta graveimputada ao apenado por meio do competente procedimentoadministrativo penitenciÃ¡rio. 3. OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OUOBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DEDECLARAÃÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃOUNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

ACÓRDÃO

Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

PROCESSO Nº:
0004675
-
97.2016.814.0060
.

COMARCA DE ORIGEM:
Belém

(Vara
de Execuções Penais da Região
Metropolitana de Belém
)
.

EMBARGANTE
:
Cristiano Xavier do Nascimento
(A
dv
.

Thiego Ferreira

-

OAB/PA
nº
.:

1
6.908
)
.

EMBARGADO
:

O V. Acórdão n.: 21
5.770
.

RELATOR
A
:
Desa
.

Vania Fortes Bitar.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
-

OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

-

INEXISTÊNCIA

-

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-

IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos em que dispõe a parte final
do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a
preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura
ou ambígua do julgado. Não haven
do nenhuma dessas
hipóteses no Acórdão, impõe
-
se a rejeição dos embargos
declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões
anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do
embargante. 2.

Acórdão embargado que exp
ô
s de forma clara a

existência de indícios suficientes de autoria da falta grave
imputada ao apenado por meio do competente procedimento
administrativo penitenciário.
3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO

UNÂNIME.

Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da

2ª
Turma de Direito

Penal
, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao
s

Embargo
s

de Declaração
, nos termos do voto da Relatora
.

32
ª

Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual,
encerrada em
05

de
novembro

de 202
1
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre
.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2021.11.08 11:27:29 -03'00'
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo em Execução (fls.
65/68), opostos por CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO, por intermédio do
advogado Thiego Ferreira (OAB/PA nº.: 16.908), com fundamento nos arts. 619
e 620 do CPP, com o fim de suprir a alegada omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante que o v. Acórdão n.: 215.770 (fls. 53/59) foi omisso
ao não apreciar a tese suscitada nas razões do Agravo de Execução acerca da
ausência de provas de autoria da falta grave imputada ao apenado, a qual
acarretaria a não homologação do procedimento disciplinar penitenciário
instaurado em seu desfavor.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração opostos, com o fim de sanar a omissão apontada no aludido julgado,
reconhecendo-se a completa ausência de prova da autoria apta a embasar o
procedimento disciplinar, culminando com a sua não homologação e,
consequentemente, com a concessão do livramento condicional em favor do
embargante.

Em sede de contrarrazões (fls. 71/74), o Ministério Público se manifestou
pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
1
, os
embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua
utilização quando a pretensão almeja
da
, na realidade, é a de reapreciar o
julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do
v.
Acórdão
objurgado

(
fls.
53
/
59
)
,

observa
-
se que
restou
devidamente

fundamentada as razões
do conhecimento e
im
provimento
do
agravo em execução interposto pela defesa técnica

(
fls.
02
/
07
), tendo sido

fundamentado

no julgamento ora embargado que o procedimento administrativo
penitenciário se encontrava amparado em relatório de inteligência da Secretaria
de Administração Penitenciária (fl. 25), o qual aponta o envolvimento do ora
embargante em uma ação
i
minente de f
uga em massa com resgate de presos,
planejada, coordenada, financiada e executada pelas principais lideranças da
facção Comando Vermelho, elemento probatório suficiente a demonstração da
autoria da falta grave cometida pelo apenado, o que afasta o requisit
o subjetivo
necessário a concessão do livramento condicional pleiteado. Nesse sentido,
vejamos

a ementa do julgado embargado,

verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO
CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE NO CUR
SO DA EXECUÇÃO DA PENA.
PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM TENTATIVA DE
FUGA. 1
-

PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA
ABSOLVER O AGRAVANTE DO COMETIMENTO DA
FALTA DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO REALIZADA COM BASE EM
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO
PR
ÉVIO. CONDUTA DO REEDUCANDO DESCRITA EM
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO
RECORRENTE EM AÇÃO IMINENTE DE FUGA EM
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

MASSA COM RESGATE DE PRESOS IDENTIFICADOS
COMO LIDERANÇAS DO COMANDO VERMELHO. 2
-

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DE GRAVE
PARA M
ÉDIA. IMPROVIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO
DO ART. 50, INCISO I DA LEP DEFININDO A CONDUTA
DO APENADO COMO DE NATUREZA GRAVE.
INCITAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTO PARA
SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. 3
-

PLEITO
DE RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
PROGRES
SÃO DO REGIME PARA O ABERTO E DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROVIMENTO.
COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA GRAVE QUE
ACARRETA A REGRESSÃO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL
DISPOSTA NO ART. 118, INCISO I DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUB
JETIVO PARA A
CONCESSAO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO
ATINGIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INCISO III DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

(2020.02649512
-
90, 215.770, Rel. VANIA
VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão
Julgador 2ª TURMA DE DIRE
ITO PENAL, Julgado em
2020
-
11
-
23, Publicado em 2020
-
11
-
23)

Destarte, é inegável que

os presentes embargos visam meramente a
rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado
.
Nesse
sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

I
-

Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis
embargo
s declaratórios quando houver, no acórdão
embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame
da matéria analisada no recurso. II
-

Não se
vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois
apreciou as alegações
do embargante
adequadamente, porém decidiu de modo diverso de
sua pretensão, restando configurado mero
inconformismo que não legitima a oposição de
embargos declaratórios.

III
-

O acórdão embargado cuidou de forma exauriente
do tema, consignando expressame
nte que a
apresentação de documento novo que supostamente
comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser
dirimida pelas vias recursais próprias, e que não
autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV
-

"[...] Esta Corte Superior de Just
iça tem
entendimento assente no sentido de que o julgador não
é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzi
das.
Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe 10/12/2018)

PENAL

E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ART. 619,
DO CPP). EVIDENTE PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os
embargos de declaração destinam
-
se
r
estritivamente a clarificar, complementar e
aprimorar as decisões judiciais, de modo que a
oposição do recurso condiciona
-
se à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado (art. 619, do CPP). 2. O acórdão recorrido
não padece de
omissão, sendo inviável a
rediscussão da matéria que foi posta a julgamento.
3. Embargos declaratórios conhecidos e
desprovidos.

(Acórdão 1367262,
07106185920218070000, Relator: CARLOS PIRES
SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de
julgamento: 26/8/2021, p
ublicado no DJE: 10/9/2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

se prestam à revisão do julgado, mas tão so
mente
ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão,
contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do
artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há
vício a ser sanado se o acórdão embargado foi
devidamente fundamentado, enfrentando
satisfatoriamente to
das as questões necessárias ao
julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu
convencimento quanto ao tema.
3. Ao Julgador basta,
mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os
motivos de seu convencimento e bem fundamentar o
posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário
mencionar expressamente os dispositivos legais. 4.
Embargos de declaração desprovidos.

(Acórdão
1363467, 07152321020218070000, Relator: SILVANIO
BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de
julgament
o: 12/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHE
S

NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém
/Pa
,
05

de
novem
bro

de 20
2
1
.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR CUNHA:41050
Assinado de forma digital por VANIA
VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
CUNHA:41050
Dados: 2021.11.08 11:43:53 -03'00'